Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO E DECLAROU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DE BRASÍLIA/DF, DETERMINANDO O ENVIO DOS AUTOS À COMARCA DE RIO DE JANEIRO – RJ, SOB O FUNDAMENTO DE OS PROTESTOS TEREM SIDO REALIZADOS NESTE LOCAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o processamento da execução e declarou de ofício a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, determinando o envio dos autos à comarca de Rio de Janeiro – RJ, sob o fundamento de os protestos terem sido realizados neste local. 1.1. No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a competência territorial do foro de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de declaração ex officio da incompetência territorial pelo magistrado, em execução de título extrajudicial ajuizada no foro de eleição pactuado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa, inadmitindo declaração de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, o art. 17 da Lei n. 5.474/68 preconiza ser “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”.
5. A despeito de os protestos dos títulos terem sido realizados em no Rio de Janeiro-RJ, a jurisprudência abalizada tem se manifestado no sentido de que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos, tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. 5.1. Nesse sentido o seguinte precedente Turmário: “[...] 3. A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. [...]” (0713157-56.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar o processamento do feito no juízo de origem.
Tese de julgamento: "1. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria. 2. O protesto realizado em comarca diversa não altera a competência para execução do título."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 64, 781, I; Lei no 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. TJDFT, 0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.